Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006464-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON TAVARES ALCANTARA
IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ANTES DO INTERROGATÓRIO DO RÉU - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constitui cerceamento de defesa, quando o réu, antes da prolação da sentença, requer seja realizado o seu interrogatório, porquanto sempre que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado, a teor dos dispostos nos arts. 185 e 196 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006464-74.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON TAVARES ALCANTARA
IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Jorge Henrique Franco Godoy, em benefício de
ROBSON TAVARES ALCÂNTARA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio e foi declarado o encerramento da instrução processual sem a prévia realização do seu interrogatório, mesmo estando ele preso desde 22.6.2021, com advogado constituído nos autos.

Assim, sustenta que a abertura de prazo para a apresentação de memoriais finais pelas partes sem a realização de interrogatório do acusado consubstancia constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa.

Com as considerações acima, requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para fins de determinar a suspensão da apresentação dos memoriais finais, até que o Paciente seja devidamente interrogado. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 124410737).

O pedido de liminar foi deferido, para
“determinar que seja suspensa a fase de memorias finais, reabrindo-se a instrução processual, a fim de se realizar o interrogatório do paciente”
. (id. 124973179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela CONCESSÃO DA ORDEM, expondo que
“(...) constata-se que, antes mesmo da instrução ser encerrada, a defesa do Paciente compareceu aos autos informando a sua atual localização, preso na Comarca de Joiville/SC, pugnando, assim, que fosse deprecado o seu interrogatório.
Nesse sentido, ao contrário do que consta na decisão objurgada, quando da manifestação da defesa, a instrução ainda não estava encerrada
. Isso porque, na decisão proferida em 01/11/2019, restou expressamente consignado que, após o retorno das Cartas Precatórias pendentes, é que, de fato, estaria encerrada a instrução criminal. Nesse sentido, a última Carta Precatória que estava pendente só foi juntada em 30/08/2021, ou seja, após a manifestação defensiva.”.
ID. 124973179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON TAVARES ALCANTARA
IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o Paciente fora denunciado pelo Ministério Público em 09/07/2017, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Quanto à tramitação processual, colaciono o trecho do parecer da Procuradoria-Geral, agregando-o às razões de decidir:

“A exordial acusatória foi recebida em 03/10/2017 e o Paciente foi citado pessoalmente em 28/11/2017.

Resposta à acusação foi apresentada em 12/12/2017, sendo que em 09/03/2018 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2018, posteriormente redesignada para o dia 12/06/2018, a qual não se realizou ante a ausência das testemunhas arroladas pelas partes.

Após a manifestação das partes, a audiência foi novamente designada para o dia 20/03/2019. Na ocasião, o Paciente não foi localizado para intimação, sendo que sua genitora compareceu ao Fórum e informou que ele estava em tratamento médico na cidade de Goiânia/GO, e que buscaria informações sobre o seu atual endereço.

Contudo, diante de não ter sido fornecido o seu novo endereço, em 16/07/2019 foi decretada a sua revelia.

Outrossim, na audiência realizada em 01/11/2019, foi determinado que, com o retorno das Cartas Precatórias encaminhadas para oitiva de testemunhas residentes em outras Comarcas, a instrução processual estaria encerrada, devendo as partes apresentarem as alegações finais, por memoriais.

Antes do retorno das missivas pendentes, em 22/06/2021, o Paciente compareceu nos autos constituindo novo patrono, o qual informou que o mesmo se encontrava preso por outro processo na Comarca de Joinville/SC, postulando a expedição de Carta Precatória para o seu interrogatório ou que fosse transferido para ser ouvido nessa Comarca.

A Carta Precatória encaminhada para a oitiva de testemunha em Lucas do Rio Verde/MT, cujo ato estava designado para o dia 18/08/2021, foi devolvida sem cumprimento, considerando que a testemunha não foi localizada.”

Assim, em 09/12/2021, foi proferida decisão determinando a manifestação das partes em alegações finais, tendo em vista que “...a instrução já foi encerrada à revelia do acusado...”.

A defesa do Paciente se manifestou em 13/12/2021, requerendo “...novo prazo para apresentação da resposta a acusação, e que todas as testemunhas passem pelo crivo do contraditório, bem como o réu, pois o que se busca em um processo penal é, sempre será a verdade real dos fatos.”

Contudo, em 04/04/2022, o Juízo singular, indeferiu o pedido de regressão as fases processuais já encerradas, bem como determinou que as partes apresentem as alegações finais no prazo de 10 (dez) dias,
in verbis
:

“Vistos,

Trata-se de analisar o pedido da defesa para que este Juízo regrida às fases processuais já encerradas, a fim de que seja apresentada novamente resposta à acusação e testemunhas novas.

Em petição anterior, constante no ID 58732976, por meio da qual o advogado se apresentou nos autos como novo procurador do acusado, afirmou que o réu foi preso na data de 20 de maio de 2021 na Comarca de Joinville/SC, e, portanto, pleiteou que fosse designada data para o interrogatório, o que foi indeferido por este Juízo e determinado o prosseguimento do feito com a apresentação das alegações finais.

Compulsando estes autos, verifico que ele tramitou de forma regular, não havendo qualquer cerceamento de defesa por parte deste Juízo.

Depois de citado pessoalmente o acusado, ele constituiu advogado e este apresentou resposta à acusação (ID 47151644, págs. 95/102), com procuração juntada no ID 47151644, pág. 104.

Na sequência, o referido advogado renunciou ao mandato e no ID 47151644, pág. 134, verifica-se a determinação deste Juízo para que o acusado informasse seu novo procurador. Também foi designada a audiência após rechaçar as preliminares arguidas na resposta à acusação.

No ID 47151644 verifica-se que o acusado compareceu na audiência e manifestou o desejo de ser representado pela Defensoria Pública, que interveio pela primeira vez no processo por meio do ID 47151644, pág. 188.

Diante da pendência de ouvir as testemunhas faltantes, a instrução foi realizada de forma fragmentada.

Na certidão do ID 47151645, pág. 04, a genitora do acusado se comprometeu em informar o novo endereço dele, daí porque a audiência que se realizaria no dia 20 de março de 2019 foi redesignada.

O endereço não foi informado.

No ID 47151645, págs. 41/42, é possível verificar que foi realizada audiência, na presença da Defensoria Pública e decretada a revelia do acusado.

No ID 47151645, págs. 78/79, verifica-se que, na presença da Defensoria Pública foi encerrada a instrução processual e convertidas as alegações finais em memoriais escritos.

A última audiência realizada se deu na data de 1° de novembro de 2019 e o acusado foi preso na data de 20 de maio de 2021, conforme informado pelo advogado. Ou seja, quando os atos instrutórios foram realizados, o acusado não estava preso e mesmo assim deixou de comparecer aos atos processuais, bem como deixou de arrolar as testemunhas de seu interesse nos momentos oportunos.

Desse modo, consigno que estes autos tramitaram regularmente, todos os atos processuais foram realizados com a presença da defesa, não havendo que se falar em futura nulidade.

Por estas razões, indefiro o pedido do advogado de reabertura de prazo para apresentar resposta à acusação e as fases seguintes, e determino que as alegações finais sejam apresentadas no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem a respectiva peça, intime-se o acusado por meio de carta precatória à Comarca de Joinville/SC para que ele indique no prazo de 10 (dez) dias novo procurador mediante instrumento de mandato ou se manifeste se deseja ser novamente representado pela Defensoria Pública. (...)”.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...)Apesar de declarada a revelia do acusado, a inteligência dos artigos 185 e 196 do Código de Processo Penal autorizam a conclusão de que comparecendo o acusado ao processo a qualquer tempo será ele interrogado, notadamente em crimes de maior gravidade, como é o caso daqueles afetos ao rito do júri.

Outrossim, embora o magistrado singular tenha informado que a audiência de instrução e julgamento se realizou em
1o.11.2019
e, portanto, teria ocorrido em momento anterior à prisão do acusado (em
22.6.2021
), aparentemente restava o cumprimento de carta precatória para oitiva de testemunhas, sendo certo que na pendência de missivas não se pode realizar o interrogatório do acusado, o qual deve ser sempre o último ato do processo (STF, HC n. 127900/AM e STJ, HC 585942/MT).

Portanto, o pedido de realização do interrogatório do acusado se deu antes de encerrada a instrução processual, não havendo justo motivo para o seu indeferimento.

Por estas razões,
defiro
o pedido de liminar, para determinar que seja suspensa a fase de memorias finais, reabrindo-se a instrução processual, a fim de se realizar o interrogatório do paciente. (...)”.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo,
para ratificar os termos da liminar, e determinar que seja suspensa a fase de memorias finais, reabrindo-se a instrução processual, a fim de se realizar o interrogatório do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022